Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COBRANÇA EFETUADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSENTE PACOTE ADQUIRIDO COM ÊXITO NA PÁGINA DA INTERNET DA PARTE RÉ. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.994,00 a título de restituição em dobro em decorrência de cobrança indevida. A parte recorrente aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o número do pedido indicado na inicial quanto à tentativa de compra efetuada no seu site foi efetuado a partir da conta de terceiro estranho aos autos (“Thassinara”), enquanto que o cartão de crédito utilizado na tentativa de compra é de outra pessoa, com CPF distinto do autor, de modo que ausente relação jurídica entre autor e réu. No mérito, reitera que a tentativa de compra foi efetuada com cartão de terceiro e a partir de conta de uma outra pessoa diversa do autor. Ressalta que as cobranças que constam no cartão de crédito da parte autora são provenientes de compras que certamente foram feitas em outro momento pela parte autora, de modo que ausente cobrança indevida. Assinala que a parte autora já possui histórico de litigio judicial com a parte ré, em ação arquivada por desistência, sendo que a pretensão de utilizar compras de terceiros como sendo de sua titularidade afronta a boa-fé objetiva e enseja enriquecimento ilícito.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui os supostos danos sofridos à parte ré, sob a alegação de que efetuou cobrança indevida no seu cartão de crédito. Assim, a análise das alegações da parte ré recorrente de que não teria ocasionado danos ao autor, uma vez que a relação em questão envolveria terceiros, conduz à análise no mérito da demanda, a ser oportunamente apreciado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

V. Sustenta a parte autora que no dia 19/03/2020 tentou efetuar a compra de um pacote de hospedagem na página da internet da parte ré, mas que não obteve sucesso, uma vez que o seu cartão foi recusado. Juntou aos autos os documentos ID 33197619-33197621. Por outro lado, a parte ré assinalou que a tentativa de compra em questão foi originada a partir de conta de pessoa diversa da parte autora, enquanto que o cartão de crédito recusado era de uma outra pessoa, de modo que ausente qualquer relação/responsabilidade em face do autor.

VI. A utilização de conta junto ao site de titularidade de terceiro não obsta a pretensão da parte autora quanto à suposta cobrança indevida, uma vez que o documento ID 33197621 demonstra a cobrança efetuada no seu cartão de crédito. Do mesmo modo, ainda que a parte ré sustente que o CPF do cartão utilizado naquela tentativa de compra era diverso do CPF da parte autora, é certo que aquela tentativa de compra foi efetuada no dia 19/03/2020 (relativo a uma compra de pacote de hospedagem no valor de R$ 6.660,00 que, com a dedução de cupom de desconto, alcançava o valor final de R$ 2.997,00 em 12 parcelas – ID 33197633), sendo que no cartão de crédito da parte autora consta a cobrança de compra realizada junto a parte ré no dia 19/03/2020 no total de 12 parcelas de R$ 249,75, o que totaliza exatamente R$ 2.997,00.

VII. Assim, a parte autora produziu as provas que detinha condições de apresentar, inclusive com a cobrança no seu cartão de crédito. Por outro lado, se a parte ré sustenta que a tentativa de compra teria sido efetuada com outro cartão de crédito a ela caberia o ônus de elucidar a origem da cobrança de R$ 2.997,00 em face da parte autora naquele mesmo dia. Inclusive, o juízo de origem proferiu a decisão ID 33197643 oportunizando que a parte ré esclarecesse a cobrança efetuada no cartão de crédito da parte autora, sendo que se manteve inerte em face daquela decisão (ID 33197646). Por outro lado, impor ao consumidor demonstrar que a cobrança efetuada no seu cartão de crédito seria de uma “suposta” outra compra que teria realizado seria exigir a denominada “prova diabólica”, uma vez que a parte autora não teria condições de apresentar a “prova negativa” de que não teria realizado uma “compra inexistente”.

VIII. Demonstrado, portanto, a realização de cobrança indevida efetuada pela parte ré no dia 19/03/2020 em face do autor no valor de R$ 2.997,00, visto que não comprovou o pacote/serviço que teria sido adquirido mediante aquela cobrança efetuada em face do autor. Ainda, a existência de outra demanda envolvendo as mesmas partes não interfere no presente caso, sobretudo porque aquele processo tratava de compras diversas efetuadas pela parte autora, também não existindo a pretensão de enriquecimento ilícito, tampouco afronta à boa-fé objetiva.

IX. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, a cobrança indevida e o efetivo pagamento estão comprovados pelas faturas de cartão de crédito. Ainda, constata-se a ausência de engano justificável, uma vez que efetuada a cobrança dos valores sem qualquer pacote/serviço prestado em favor da parte autora, sem qualquer medida da parte ré na via administrativa para a solução do problema, de modo que afastada a hipótese de erro justificável e boa-fé, dando lugar à restituição em dobro imposta na sentença.

X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.